Tribunal: TJBA
Processo: 8006319-98.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006319-98.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: SIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. ÓBITO DO PACIENTE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CUIDADOS PALIATIVOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 37, § 6º, E ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 943 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 642 DO STJ. TEMA 1002 DO STJ. DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Estado da Bahia responde civilmente pela omissão no cumprimento de decisão judicial que determinou a transferência hospitalar urgente do paciente, bem como se é cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização por danos morais em favor dos herdeiros, diante do falecimento ocorrido no curso da demanda.

2.
A responsabilidade civil do Estado, em hipóteses de falha
na prestação do serviço público de saúde, encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, incidindo, no caso, em razão de omissão específica, e não genérica, pois houve descumprimento de ordem judicial expressa voltada à garantia de atendimento médico urgente.

3.
A premissa adotada na sentença, no sentido de que não haveria tempo hábil para cumprimento da decisão, não se sustenta, pois o paciente já se encontrava internado desde 27/05/2024, com agravamento do quadro em 22/06/2024, e a liminar foi deferida em 23/06/2024, com encaminhamento eletrônico, na mesma data, de ofício à Central de Regulação, havendo elementos que indicam ciência estatal em momento anterior ao óbito.

4.
Ainda que exíguo o prazo judicial, a responsabilidade civil não se restringe à demonstração de que a transferência hospitalar evitaria com certeza o resultado morte, bastando a comprovação de que a omissão estatal retirou do paciente oportunidade real e séria de tratamento adequado, o que autoriza a aplicação da teoria da perda de uma chance.

5.
O nexo causal, nessa perspectiva, decorre da supressão da possibilidade concreta de acesso oportuno ao tratamento especializado, privando o paciente de chance real de melhora, sobrevida ou assistência médica compatível com a gravidade de seu quadro clínico.

6.
No caso concreto, a transferência hospitalar judicialmente determinada não representava apenas possibilidade terapêutica curativa, mas também oportunidade de recebimento de atendimento pleno, humanizado e compatível com o estágio da doença, inclusive com
manejo paliativo adequado, o que agrava a falha estatal.

8.
A obrigação de fazer relacionada ao tratamento médico é personalíssima, mas o direito à indenização decorrente da falha na prestação do serviço público possui natureza patrimonial e transmite-se aos herdeiros, nos termos do art. 943 do Código Civil e da Súmula 642 do STJ, sendo legítima a habilitação do espólio e o prosseguimento da demanda.

9.
O dano moral está configurado, pois a falha grave na prestação do serviço público de saúde, em contexto de extrema vulnerabilidade clínica, ofende a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, tratando-se de hipótese em que o abalo extrapatrimonial se revela in
re

ipsa
.

10.
Indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a gravidade da conduta, a natureza do dano e a função pedagógica da reparação.

11.
H
onorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, observada a orientação firmada no Tema 1002 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Cíveis nº
8006319-98.2024.8.05.0256
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII